Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSITÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico de gastroplastia para tratamento da obesidade. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por RAYANE ALENCAR DE CASTRO e com pedido de condenação da operadora de planos de saúde na obrigação de fazer, precisamente para autorizar e custear procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade. RAYANE alegou ser segurada do plano de saúde e operado pela ré desde 19/06/2020. Em meados de 2021, passou a investigar problemas de saúde, quando foi diagnosticada com esteatose hepática, SOP – síndrome do ovário policístico, SRI, obesidade mórbida grau 2, com IMC 38.09kg/m2, apnéia do sono e resistência à insulina. O médico especialista, que a acompanha, indicou tratamento cirúrgico por meio de gastroplastia redutora com bypass gástrico em “Y de roux”, por videolaparoscopia. No entanto, a operadora teria recusado a cobertura, sob o fundamento de que o pedido médico contraria as diretrizes de utilização, as quais estabelecem 02 (dois) anos de tratamento clínico e que o quadro de obesidade mórbida perdure por 5 anos. O juízo deferiu a tutela provisória e para determinar à operadora que autorize o procedimento em dez dias e sob pena de multa diária de R$2.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a autora não comprovou os requisitos definidos pela ANS e nas diretrizes de utilização – DUT – para aprovação da cirurgia bariátrica, razão porque seria legítima a recusa de cobertura para o tratamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob ID 44760592. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por RAYANE ALENCAR DE CASTRO em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, visando compelir a requerida a autorizar a GASTROPLASTIA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM “Y DE ROUX”, POR VIDEOPALASCOPIA, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 150191337 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba a realização da cirurgia bariátrica com a finalidade de melhora funcional da qualidade de vida da paciente, bem como evitar o risco de mortalidade causado pela obesidade e diabesidade, conforme aliás foi relatado pelo médico da autora, em documento de ID. 150192654. No mais, anoto que qualquer cláusula contratual tendente a limitar o tratamento médico integral inicialmente prestado pela operadora do plano de saúde se revelaria abusiva, circunstâncias essas que comprovam a forte probabilidade do direito da autora. Destarte, considerando que cabe ao médico da requerente a escolha do procedimento cirúrgico cabível ao caso, tenho que está presente a probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da requerente e a necessidade de realização da cirurgia em comento. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Em caso similar assim decidiu nossa Corte Local de Justiça: (...) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE A GASTROPLASTIA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM “Y DE ROUX”, POR VIDEOPALASCOPIA. Fixo o prazo de dez dias para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré, com cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia. Padece de obesidade mórbida e outras patologias metabólicas derivadas dessa condição, bem como necessita de tratamento cirúrgico de redução gástrica por meio de gastroplastia. As partes estão vinculadas por serviço de prestação de assistência médica, regulado tanto pelas cláusulas contratuais, quanto pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão estatal incumbido de regulamentar e fiscalizar os planos de saúde. Segundo a Diretriz de Utilização – DUT, prevista no anexo II, do Rol de Procedimentos e eventos em Saúde, da ANS, a gastroplastia tem cobertura obrigatória nos seguintes casos: “27.GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apneia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem comorbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2 . Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco-benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos.” A autora tem 31 anos de idade e os relatórios anexados atestam que apresenta IMC 38.09kg/m2, o que supostamente a enquadraria nos grupos I, “a” e II, “a”. Contudo, a diretriz de utilização impõe a necessidade de comprovação de falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos. Nesse quesito, a prova pré-constituída não denota o atendimento do pressuposto para a cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Para melhor elucidar, transcreve-se o relatório do médico assistente que prescreveu o procedimento cirúrgico (ID 150192654): “Sr(a) Rayana Alencar de Castro, 31 anos, procurou-me em caráter de primeira vez, no dia 20/10, do ano corrente, para avaliação, com relação ao protocolo de by-pass ou sleeve gástrico, para tratamento cirúrgico da obesidade. É portador(a) de obesidade mórbida Grau 2, com IMC 38.09kg/m2, associada à apneia do sono, SRI, SOP e esteatose hepática. Evolui com refratariedade absoluta ao tratamento convencional (moduladores da saciedade, acarbose, orlistate, antagonistas da GLP1 e anorexígenos), DESDE 2019, segundo relato próprio, evoluindo com refratariedade e incrementos sucessivos ao IMC, conforme consulta(s) em anexo. (...) Encontra-se dentro dos critérios da SBCBM, SBEM, AACE, ANS, CFM E CRM-DF, para a abordagem cirúrgica da obesidade. A técnica cirúrgica é de escolha do cirurgião(ã) assistente. Indicada cirurgia bariátrica metabólico-restritiva Brasília, 17 de novembro de 2022.” (Grifo do original) Conforme se constata do relatório, a autora havia procurado o médico assistente pouco menos de um mês antes da emissão do laudo, o que indicaria a falta de preenchimento do requisito do prévio tratamento clínico por dois anos. Igualmente, o relatório emitido pela nutricionista que a acompanha, não comprova que tenha satisfeito o requisito mínimo (ID 150192645): “ A paciente RAYANE ALENCAR DE CASTRO sexo feminino, 31 anos, compareceu para avaliação nutricional com objetivo de realização da cirurgia bariátrica e metabólica. (...) O acompanhamento nutricional teve início em 15/07/2021 com a Nutricionista Cynthia Alves Ferreira CRN-DF 4216, nesta data pesando 118kg, com dieta low carb e fazendo atividade física 5 vezes por semana.” (Grifei) Importante ressaltar que não consta dos autos qualquer relatório subscrito pela nutricionista Cynthia Alves Ferreira, citada no processo. Tenho que pelas circunstâncias, não estão suficientemente demonstrados os pressupostos de elegibilidade da paciente e para obrigar a cobertura do tratamento pelo plano de saúde, o que exige a prorrogação da análise do pedido para após a dilação probatória. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado ao seu quadro clínico. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que não exista previsão contratual ou o caminho a ser trilhado contraria os trabalhos e estudos médicos científicos. No caso, a paciente não seria elegível para o procedimento, conforme a Diretriz de Utilização – DUT emitida pela ANS, tudo a partir dos próprios documentos por ela colacionados. É preciso ainda registrar que o Judiciário não pretende se substituir ao médico assistente, mas, nesse momento, contextualizar à alegação de urgência e o quadro clínico descrito para a obtenção da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator